Tribunal: TJBA
Processo: 8032852-52.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8032852-52.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS SERV DA SAUDE E AFINS DA ADM DIRETA DO EST DA BAHIA - ASSEBA Advogado(s): RAFAEL CAVALCANTI DE OLIVEIRA MARTINS, LUIA KRUSCHEWSKY MONTEIRO AGRAVADO: MARCOS ROBERTO SILVA PINHO Advogado(s):MILENA CORREIA SILVA ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO A 35%. POSSIBILIDADE. RELAÇÃO DE CONSUMO. APLICAÇÃO DA LEI 14.181/2021. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que determinou a limitação dos descontos incidentes sobre os proventos do agravado, servidor público estadual, ao percentual máximo de 35%, com fundamento na legislação consumerista e nas normas sobre superendividamento. O pedido da agravante consistiu na reforma da decisão, alegando ausência de relação de consumo e inadequação da medida adotada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os contratos firmados entre o agravado e a associação agravante se submetem à disciplina do superendividamento prevista na Lei nº 14.181/2021; e (ii) estabelecer se é cabível, na fase inicial da ação de repactuação de dívidas, a concessão de tutela provisória para limitar os descontos em folha de pagamento antes da audiência conciliatória. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Lei nº 14.181/2021, ao introduzir os arts. 104-A e 104-B no Código de Defesa do Consumidor, institui um microssistema de proteção ao consumidor superendividado, com foco na preservação do mínimo existencial e na repactuação das dívidas mediante plano de pagamento, conciliatório ou judicial. 4. O conceito de relação de consumo, para efeitos da legislação protetiva, deve ser interpretado de forma ampla, privilegiando a finalidade da norma. Ainda que a agravante não seja instituição financeira, sua atuação como fornecedora de crédito a associados para consumo pessoal insere-se na lógica do mercado de consumo, atraindo a incidência do CDC. 5. A decisão agravada não suspendeu integralmente os pagamentos nem excluiu a dívida, mas apenas limitou provisoriamente os descontos mensais ao patamar de 35%, com base em prova documental do comprometimento excessivo da renda do autor, o que justifica a adoção da medida como forma de evitar lesão irreparável e preservar o resultado útil do processo. 6. A concessão de tutela provisória antes da audiência conciliatória não afronta o procedimento legal, pois o poder geral de cautela do magistrado autoriza a adoção de medidas urgentes para assegurar a efetividade do processo, conforme reconhecido pelo Superior Tribunal de Justiça. 7. A limitação imposta, além de reversível, pode ser revista a qualquer tempo pelo juízo de origem, à luz de novos elementos que venham a ser carreados aos autos, não configurando risco de irreparabilidade ou irreversibilidade à parte agravante. 8. O agravo interno foi julgado prejudicado, por perda superveniente de objeto, diante da análise conjunta do mérito do agravo de instrumento. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento desprovido. Tese de julgamento: 1. A concessão de crédito por associação civil a seus associados, quando destinada ao consumo pessoal, atrai a incidência da Lei nº 14.181/2021 e o regime jurídico do superendividamento. 2. A limitação provisória de descontos em folha de pagamento a 35% dos rendimentos líquidos do consumidor é medida legítima e proporcional, ainda que anterior à audiência conciliatória, quando demonstrado risco de violação ao mínimo existencial. 3. O poder geral de cautela do juiz autoriza a concessão de tutela provisória nas ações de repactuação de dívidas, mesmo na fase prévia de conciliação, desde que presentes os requisitos legais. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1º, III; CDC, arts. 6º, incisos III e VIII, 104-A e 104-B; CPC, art. 300; Decreto nº 11.150/2022, art. 3º, com redação do Decreto nº 11.567/2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO e AGRAVO INTERNO nº 8032852-52.2025.8.05.0000, em que é agravante ASSOCIAÇÃO DOS SERV DA SAUDE E AFINS DA ADM DIRETA DO EST DA BAHIA - ASSEBA e agravado MARCOS ROBERTO SILVA PINHO. Acordam os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO e o fazem de acordo com o voto desta Relatoria.